Tribunal: TJSP
Processo: 2212132-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Possibilidade – Parte agravante que logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência caracterizada - Precedentes – Decisão reformada - Recurso provido.